Tribunal: STF
Processo: RE 1468727
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TÉCNICA DA SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À DAS OPERAÇÕES EM GERAL. INVALIDADE. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TESE AO CASO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA APLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES EM GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO NA ALÍQUOTA FIXADA EM LEI. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ESSENCIALIDADE E DA SELETIVIDADE. REJULGAMENTO. TEMA Nº 745, DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA.



    1. Ao julgar o RE nº 714.139, o excelso STF fixou a seguinte tese: ‘adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços’.



    2. Considerando que o acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelas autoras é discrepante do entendimento firmado pelo excelso STF, impõe-se novo exame do recurso a fim de adequar o entendimento desta egrégia Turma ao proferido pela Suprema Corte de Justiça.



    3. Ajuizada a ação antes de 5/2/21, afasta-se a modulação dos efeitos da decisão exarada pelo excelso STF.



    4. Apelação provida.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram providos apenas os da parte autora, para assentar a possibilidade de compensação dos créditos na via administrativa.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 155, § 2º, III, da Constituição Federal. Argumenta que a alíquota geral do ICMS na legislação distrital seria de 18% (dezoito por cento), e não de 17% (dezessete por cento), conforme fixado no acórdão recorrido.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 714.139, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/3/2022, Tema 745, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.



    In casu, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca do percentual da alíquota do ICMS aplicável às operações em geral, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, providência que esbarra no óbice da Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Energia elétrica. Alíquota. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.451.519-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 8/1/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.424.466-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 4/9/2023)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente